Tribunal: TJDFT
Processo: 0714390-78.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO. IRRELEVÂNCIA DA EFETIVA DIVULGAÇÃO DAS IMAGENS. CUSTAS PROCESSUAIS. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCILAMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 4 anos de reclusão, em regime aberto, e 40 dias-multa, pela prática do crime de extorsão, consistente em constranger a vítima, mediante grave ameaça de divulgação de imagens íntimas, a entregar-lhe a quantia de R$ 1.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de extorsão; (ii) analisar se a ausência de efetiva divulgação das imagens íntimas inviabiliza a tipificação penal da conduta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A autoria e a materialidade do crime de extorsão restaram comprovadas por meio de boletim de ocorrência, inquérito policial, laudos periciais, capturas de tela de conversas, depoimento de policial responsável pela investigação e pela confissão parcial do réu.
2. O crime de extorsão é formal e consuma-se com o constrangimento da vítima mediante grave ameaça, independentemente da efetiva obtenção da vantagem ou da concretização da ameaça.
3. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta. Sendo esta fixada no mínimo legal, impõe-se a redução da pena de multa para o mínimo legal de 10 dias-multa, conforme os critérios dos arts. 49 e 60 do Código Penal, observando-se a situação econômica do réu e o princípio da proporcionalidade.
4. A condenação ao pagamento das custas processuais decorre da sentença condenatória, sendo a análise de eventual hipossuficiência matéria afeta ao Juízo da Execução Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: A extorsão consuma-se com o constrangimento da vítima, mediante grave ameaça, para obtenção de vantagem indevida, sendo irrelevante a efetiva concretização da ameaça ou a obtenção do proveito. A pena de multa deve observar a proporcionalidade com a sanção corporal imposta.
Dispositivos legais citados: Art. 158, caput, do CP; Art. 386, inciso VII, do CPP; Art. 804 do CPP; Art. 59, caput, do CP; Art. 33, § 2o, alínea “c”, do CP; Arts. 44 e 77 do CP; Arts. 49 e 60 do CP
Art. 5o, incisos XLVI e 93, IX, da Constituição Federal
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2028974, 0761103-78.2022.8.07.0016, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, julgado em 06/08/2025, DJe 13/08/2025.
TJDFT, Acórdão 2004661, 0725004-80.2024.8.07.0003, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, julgado em 29/05/2025, DJe 09/06/2025.